Tribunal: TJDFT
Processo: 0743827-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 568/STJ. TEMA 390/STF.
1. De acordo com o caput do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF), o juiz deve suspender a execução fiscal quando o devedor não é localizado ou quando não são encontrados bens para penhora. Nesse caso, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido um ano na mesma situação, o processo deve ser arquivado. A partir daí, transcorrido o prazo prescricional, o magistrado deve, após ouvir a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente, que é de cinco anos, e decretá-la de imediato.
2. Tema 568/STJ: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade das regras que disciplinam a prescrição ocorrida no curso dos processos de execução fiscal (prescrição intercorrente tributária), tendo fixado a seguinte tese (Tema 390): É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
4. Na espécie, apesar de não localizados bens passíveis de penhora, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte foi citada em 28/04/2004, via AR/MP, e por edital em 25/11/11.
5. Negou-se provimento ao recurso.